Tribunal: STF
Processo: HC 219852
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Mackson Vieira Roque impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. 



    1. O princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    2. A Terceira Seção, no julgamento do EAREsp 221.999/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, estabeleceu a tese de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem ser a medida socialmente recomendável.



    3. No caso, tendo em vista o considerável valor da res furtiva, de R$ 200,00 (duzentos reais), correspondente a aproximadamente 21% do salário mínimo vigente à época (ano de 2017 – R$ 937,00), e o fato de que "o acusado possui anotações, inclusive por crime de furto", demonstrando habitualidade delitiva, não se verifica ilegalidade a ser sanada, constrangimento ou teratologia, uma vez que o acórdão está em total conformidade com a jurisprudência deste STJ.



    4. Agravo regimental improvido. 



    (HC 718.567 AgRg, ministro Olindo Menezes, desembargador convocado do TRF 1ª Região) 



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância.



    2. Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia; RHC 192.833 MC, ministra Rosa Weber.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator